Tribunal: TJES
Processo: 0000973-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER RIBEIRO DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000973-20.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELDER RIBEIRO DA FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda etapa, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de aplica-la, ressaltando que:

[...] Reconheço a incidência do artigo 65, inciso II, alínea "d" do Código Penal (confissão espontânea), tendo em vista que o réu confessou a prática do delito, porém deixo de atenuar a pena, pois "
a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
", conforme preleciona a Súmula 231, do STJ, razio pela qual torno definitiva a pena acima mencionada, por não haver outras circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mais causas de diminuição ou aumento de pena a serem analisadas. [...]

O mesmo ocorre com a atenuante da menoridade relativa. Ainda que presente, não se mostra possível reduzir a pena base para importe inferior ao mínimo legal.

Destaco que tal entendimento há muito se encontra pacificado, embora esteja sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, em três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, atualmente, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ.

Desse modo, sem mais delongas, por se tratar de entendimento firme e sumulado do c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.